Tribunal: CARF
Processo: 10580.728190/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728190/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.912 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
OLIVAN DE SOUZA FAUSTINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou
pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde
que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Bri to - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.35/39), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2018, ano-calendário de
2017, que alterou o resultado de imposto a restituir declarado de R$ 4.927,72, para
imposto suplementar de R$ 4.674,14, sujeito aos acréscimos legais cabíveis.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728190/2019-11
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.912 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728190/2019-11

2. De acordo com descrição dos fatos de fls.36/37, foram verificadas as seguintes
infrações:
a) Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave –
Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou
Reformado, no valor de R$ 41.427,80, referente a fonte pagadora Fundo de Regime
Geral de Previdência Social, tendo em vista que: “não apresentou Laudo Médico Oficial
conforme determina a legislação”
b) Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados como Isentos por Moléstia Grave – Não Comprovação da
Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado, referente ao
13o salário, no valor de R$ 165,72, tendo em vista que: “não apresentou Laudo Médico
Oficial conforme determina a legislação”
3. O interessado foi cientificado da notificação em 28/10/2019 (fl.40) e ingressou com
impugnação em 27/11/2019 (fls.04/08), através de inventariante (fls.09/14), onde tece
suas alegações nos seguintes termos:

3.1. O complemento de defesa de fls.06/08, informa acerca do óbito do Contribuinte em
31/07/2019. Aduz que não houve tempo de solicitar junto a Previdência Social, laudo
oficial a atestar a moléstia grave. Tece considerações acerca da legislação referente a
isenção de imposto de renda devido a moléstia grave bem como apresenta
jurisprudência. Requer a nulidade do lançamento, pleitear a restituição do imposto de
renda conforme demonstrado nas planilhas que anexa aos autos, bem como receber a
restituição apurada na declaração em questão.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
Acórdão não sujeito à ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro
de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/05/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 07/06/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.912 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728190/2019-11

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto deste recurso voluntário são os
rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave, no valor de R$
41.427,80 e a sua compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 165,72.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão no inciso XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
A matéria também é tratada pelos incisos XXXIII e XXXIV, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.912 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728190/2019-11

fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Depreende-se da legislação, acima colacionada, que para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i) que a natureza dos rendimentos
recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão
e (ii) que a moléstia conste do rol do texto legal e seja comprovada por laudo médico pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Ao avaliar este processo administrativo, o julgamento de piso manteve a exação
(e-fls. 49), manifestando-se da seguinte forma:
5.6. Para comprovar seus argumentos, o representante legal do contribuinte
apresentou os documentos de fls.17/23.
5.7. Posto isto, considerando a motivação da glosa não há que se acatar a
isenção do IR sobre os rendimentos de aposentadoria informados em DAA, tendo em
vista a falta de apresentação do Laudo Médico Oficial, conforme exigência legal
acima transcrita, bem como deve ser mantida a infração compensação indevida de
IRRF sobre o 13o salário.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.912 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728190/2019-11

Como visto, a motivação para o não reconhecimento da isenção tributária deveu-
se ao fato de o interessado não ter laudo médico pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Com sua peça recursal o recorrente junta relatórios médicos (e-fls.76/79) que
evidenciam que o interessado é portador de neoplasia maligna, no mínimo, desde 02/2009.
Contudo, nenhum destes documentos foi emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme determina a lei de
regência.
Assim, entendo que o sujeito passivo não logra êxito em comprovar que
preenche os requisitos previstos em lei para fins de reconhecimento de isenção do imposto de
renda por moléstia grave.
Pelo exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Conclusão
Assim, considero que o recorrente não logrou êxito em comprovar a
insubsistência desta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 100
DF CARF MF
Original